Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Visto.
Ao compulsar os autos se verifica que a irresignação do Agravante diz respeito ao acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível n. 0042367-45.2014.811.0041 de relatoria da eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip.
Assim sendo, determino a redistribuição dos autos a douta Desembargadora Maria Erotides Kneip.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator